Tribunal: TJBA
Processo: 8001539-70.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001539-70.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, MILENA GILA FONTES, UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

EMENTA

Apelação cível e recurso adesivo. Ação de cobrança. Fornecimento de energia elétrica. Inadimplemento de ente municipal. Admissibilidade do recurso adesivo. Ausência de limitação de conteúdo. Reconhecimento administrativo do débito. Suficiência probatória. Enriquecimento sem causa. Valor da condenação. Bis in idem. Impossibilidade. Termo inicial da correção monetária. Inadimplemento de cada fatura.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança movida em face do MUNICÍPIO DE ARACI, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 123.104,81, com correção monetária e juros pela taxa SELIC desde o inadimplemento de cada fatura. A apelante busca a majoração da condenação para R$ 160.516,76 e a fixação do termo inicial da correção monetária a partir do ajuizamento da ação. O Município de Araci, por sua vez, interpôs recurso adesivo postulando a improcedência total da demanda, por insuficiência do acervo probatório.
Preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo, rejeitada, haja vista que o
recurso adesivo não está sujeito a limitação de conteúdo, sendo a subordinação ao recurso principal de natureza estritamente formal. Presente a sucumbência recíproca, é admissível que o recorrente adesivo busque a reforma de qualquer capítulo da sentença que lhe foi desfavorável, ainda que distinto do objeto do recurso principal (STJ, REsp nº 2.111.554/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/03/2024).
MÉRITO.
O reconhecimento administrativo do débito pelo Município — formalizado por termo de confissão de dívida (ID 89518923), ofício do Prefeito solicitando parcelamento (ID 89518931) e tratativas documentadas entre as partes (ID 89518939) —, somado às notas fiscais (ID 132634701) e aos Termos de Ocorrência de Irregularidade — TOIs (ID 89518924), afasta a alegação de insuficiência probatória. O ente municipal não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II). A Administração Pública não pode se eximir do pagamento por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. A majoração da condenação para R$ 160.516,76 implicaria
bis in idem
, pois esse valor já embute atualização pelo IGP-M e encargos moratórios, sobre os quais incidiria ainda a taxa SELIC desde o inadimplemento, resultando em duplicidade de atualização sobre o mesmo débito. Tratando-se de obrigação líquida com vencimento certo, a mora se constitui automaticamente a partir do inadimplemento de cada fatura, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo esse o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios (STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/02/2022). Verificada sucumbência recursal recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente em favor dos advogados de cada parte vencedora em seu respectivo recurso, sendo incabível a compensação, por se tratar de direito autônomo do advogado (CPC, art. 85, §§ 11 e 14). Honorários advocatícios recursais
majorados para
1
5
% sobre o valor da condenação em favor dos advogados de cada
uma das
parte
s (
art. 85, §11, do CPC
)
.
Recursos não providos.